Tribunal: STF
Processo: ARE 1470200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. PROFESSORA. PRETENSÃO DE INCORPORAR A GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO À ESTABILIDADE FINANCEIRA APÓS A APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO MUNICÍPIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. JULGAMENTO DO APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. É incontroverso nos autos o fato de que a autora percebeu pagamento ininterrupto de gratificação de difícil acesso por período superior a cinco anos. Por isso, faz jus à incorporação da gratificação à estabilidade financeira no momento de sua aposentadoria, de acordo com o que dispõe a legislação municipal que regulamenta a matéria (art. 23, 82º da Lei Municipal n.º 050/1990 e Lei Municipal nº 455/2010, c/c art. 73 da Lei Municipal nº 112/92).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 249, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, vejamos o que diz a legislação municipal sobre o pagamento do direito de gratificação de difícil acesso, art. 23, §2º da Lei Municipal n.º 050/1990 e Lei Municipal nº 455/2010.



    Art. 23.



    §2º - Difícil acesso aos professores e demais servidores que trabalham nas escolas onde seja comprovada a inexistência de transporte coletivo até 300 (trezentos metros) do local ou outros fatores julgados pela Secretaria de Educação que comprovem o gozo deste benefício, ficando determinado uma vantagem de 20% do salário base A do professor de 1ª a 4ª série.



    Voltando ao caso concreto, frise-se que é incontroverso o fato de que a autora recebeu a gratificação de difícil acesso no período de 1995 a 2000, 2002 a 2004 e 2007 a 2009 (fls. 104/119), conforme confessado pelo próprio município na contestação (fls. 93), in verbis: “De fato, conforme se observa na ficha financeira da requerente, ela recebeu a Gratificação de Difícil Acesso nos anos de 1995 a 2010”.



    Assim, conclui-se que eventuais alterações legislativas redefinindo as escolas enquadradas como de difícil acesso não prejudicaram o direito da autora à gratificação, pois ela continuou recebendo respectiva verba por longo período de tempo, como se registrou acima.



    Visto isso, partindo da premissa de que a autora recebeu a gratificação de difícil acesso por longo período, nos resta tão somente verificar se esse interregno foi suficiente para preencher o direito à estabilidade financeira definido pelo art. 73 da Lei Municipal nº 112/92, ipsis litteris:



    Art. 73 - A estabilidade financeira ficará assegurada quando a gratificação de qualquer natureza, percebidas ininterruptamente há cinco anos ou sete anos, respeitado o disposto no art. 98, parágrafo -2º, inciso XVII da Constituição do estado de Pernambuco.



    A par do que dispõe a legislação municipal correlata, conclui-se que o julgador de primeiro grau condenou, com acerto, o Município de Camaragibe à incorporação da gratificação de difícil acesso nos proventos de aposentadoria da autora, em razão de ela ter trabalhado com a percepção da gratificação pelo período exigido em lei.



    Registro ainda que a alegação do município apelante de que a gratificação de difícil acesso não compõe a base de contribuição não repercute no direito da autora à estabilidade financeira.



    Isto porque a estabilidade financeira incide sobre as gratificações e comissões de qualquer natureza, conforme expressamente definido pela legislação municipal, de modo que não existe fundamento legal para se excluir da estabilidade financeira a gratificação de difícil acesso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente